Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723082-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 47732452), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Na origem, embora requerido, o pedido da gratuidade de justiça ainda não foi apreciado. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade No particular, a parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ao contrário, os comprovantes de renda anexados (IDs 47705771, 47705775 e 47705776) denotam, a princípio, renda incompatível com o benefício. De fato, o agravante auferiu receita líquida mensal em março, abril e maio de 2023 nos valores de R$3.218,95 (três mil duzentos e dezoito reais e novente e cinco centavos), R$4.473,54 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e R$2.795,28 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), respectivamente. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar a real necessidade da gartuidade de justiça (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora